Tribunal: TJBA
Processo: 8015709-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015709-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEILA CONCEICAO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Neila Conceição Cerqueira contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação em concurso público da EMBASA. A embargante já havia oposto embargos anteriores, rejeitados sob o fundamento de inexistência de vícios sanáveis pela via declaratória. No presente recurso, alega persistência de omissão, obscuridade e contradição, notadamente quanto à apreciação da decisão do STF na SL 1.816/BA, aos critérios regionais do edital e à suposta terceirização ilícita de vagas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, por suposta omissão quanto: (i) à decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA; (ii) ao critério regional de lotação previsto no edital do concurso; e (iii) à alegada inaplicabilidade da vedação ao esgotamento do objeto em pedidos de tutela de urgência para nomeação por preterição.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à SL nº 1.816/BA do STF, pois, além de superveniente à data do acórdão embargado, trata-se de decisão cautelar sem efeito vinculante sobre o mérito da causa.

4. A alegação quanto à regionalização das vagas não foi devidamente deduzida no agravo originário, além de que o edital delimita a localidade de exercício do cargo aprovado.

5. O indeferimento da tutela de urgência fundamentou-se na ausência de prova inequívoca da preterição e no risco de irreversibilidade da medida, e não exclusivamente na vedação da Lei nº 8.437/1992.

6. Os embargos de declaração foram utilizados com propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com sua finalidade legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Decisões cautelares em sede de Suspensão de Liminar proferidas pelo STF não vinculam o juízo de mérito das instâncias ordinárias."

"A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a acolhida dos embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 25.787/DF; STJ, EREsp 95.441/SP; Tema 784/STF.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8015709-50.2025.8.05.0000
,
figurando como embargante
NEILA CONCEICAO CERQUEIRA
e como embargada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA